Tribunal: TJES
Processo: 5000049-50.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-50.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: ERICKA MILANEZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. Lei nº 11.738/2008. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. TEMA 911/STJ. VENCIMENTO BÁSICO NÃO PODE SER INFERIOR AO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança com pedido de pagamento de valores em atraso, na qual
narra a autora que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de professora. No entanto, aduz que não está sendo seguido pela prefeitura o piso salarial da categoria, motivo pelo qual pleiteia o pagamento das diferenças salariais com os reflexos legais.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

“Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFICIO A PRESCRIÇÃO
dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 26/01/2018 até 31/12/2020, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde janeiro de 2018.

Destarte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Correção monetária dos índices a serem aplicados aos débitos contra fazenda pública deverá adotar a tese firmada pela maioria do STF Recurso nº 870947 no sentido de que o índice de juros moratórios deve ocorrer conforme o art. 1º da lei 9.494/97, mas a atualização monetária deve ocorrer em conformidade com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Na hipótese de interposição de recurso
,
intime-se
a parte contrária para ciência e, caso queira, apresentar contrarrazões, certificando-se quanto à tempestividade e/ou à existência de pedido de assistência judiciária gratuita, remetendo-se os autos ao Colegiado Recursal, independente de nova conclusão.”

Irresignada a parte Ré interpôs recurso inominado sustentando a existência de prescrição e, no mérito, requereu a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Com relação à prejudicial de mérito relativa à prescrição, entendo que não assiste razão à parte recorrente. Consoante se depreende dos autos, a relação jurídica discutida é de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em prescrição do fundo de direito.

Ademais, quanto às parcelas individualmente consideradas, a r. sentença delimitou a condenação do Município às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, inexistindo, portanto, prescrição a ser reconhecida.

Pois bem. Quanto ao mérito, a Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que
o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério deve ser cumprido. Contudo, não possui incidência automática em toda carreira (efeito cascata), tampouco reflexo sobre as demais vantagens e gratificações, senão previsto em regulamentação em lei local.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração em diversos meses foi inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que o recorrente deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos, que,
de forma completa, fez constar no corpo da sentença os valores referentes aos pisos do magistério nos últimos anos e os valores efetivamente pagos à recorrida, demonstrando o não cumprimento do piso pela municipalidade
.

Desta feita, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a condenação do ente requerido ao pagamento das diferenças na remuneração do autor, bem como nos reflexos, isso porque, conforme bem pontuado:

“Em relação aos reflexos das diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário (gratificação natalina), entendo que estes, também, são devidos, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 19/2015, Estatuto do Magistério dispõe que tais verbas serão calculadas com base na remuneração do servidor, sendo que a mesma Lei considera como remuneração a soma do valor fixo do cargo (vencimento base) e das vantagens auferidas [...] Destarte, havendo a alteração do valor do vencimento, também são devidas as diferenças referentes as verbas que o tenham como base de cálculo, visto que por consequência lógica, estas também foram pagas em valor inferior.”

Por fim, no que toca ao argumento de que não pode o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, registro, de pronto, que o que se faz no presente feito é tão somente garantir um direito já reconhecido da recorrida, profissional de extrema importância e que deve ter suas prerrogativas devidamente respeitadas e cumpridas.

Portanto, deve a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, o qual dispõe que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)